Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 1/2 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA 1/6. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de ferramentas de um estabelecimento comercial, com pena fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. A Defesa pleiteia a redução da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, aplicada em razão da reincidência, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento da pena fixada na segunda fase da dosimetria (1/2) é adequada diante da agravante da reincidência; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece como fração razoável para aumento de pena, em razão de agravantes ou atenuantes, o patamar de 1/6 da pena-base, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique fração diversa.
4. No caso, a reincidência é genérica, sem circunstâncias excepcionais que autorizem o aumento em 1/2, o que impõe a redução da fração para 1/6, conforme princípio da razoabilidade.
5. O redimensionamento da pena, com aplicação da fração de 1/6, conduz à pena definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, à menor razão legal.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, ante a reincidência do réu, conforme os arts. 44, II e § 3o, e 77, I, do Código Penal, e a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A aplicação de fração diversa de 1/6 para aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria exige fundamentação concreta e idônea.
2. A reincidência genérica, por si só, não autoriza o aumento da pena em fração superior a 1/6.
3. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e § 3o, do Código Penal.